Tribunal: TJES
Processo: 5004431-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004431-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetração sustenta que o flagrante teria ocorrido por descumprimento de medidas protetivas que já estariam revogadas à época dos fatos, e argumenta-se pela desproporcionalidade da prisão, postulando a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente se sustenta diante da revogação das medidas protetivas de urgência supostamente descumpridas; (ii) examinar se há fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar com base na violência doméstica, reincidência e risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas protetivas de urgência afasta a imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, conforme reconhecido na ausência de denúncia por tal delito.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), bem como em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia.

5. A reincidência específica do paciente no crime de violência doméstica, com três condenações anteriores e cumprimento recente de pena, revela risco concreto de reiteração delitiva.

6. A existência de outras ações penais em curso, inclusive por ameaça e descumprimento de medidas protetivas, reforça a periculosidade do paciente e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A revogação das medidas protetivas de urgência afasta a tipicidade do crime de descumprimento previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

2. A reincidência específica e a existência de múltiplos processos por crimes da mesma natureza autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.2.2025, DJEN 26.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.9.2024, DJe 4.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DOS SANTOS LOPES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000013-96.2025.8.08.0010.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no entanto, as medidas não estavam mais em vigor quando do ocorrido.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade de manutenção da prisão do paciente tão somente pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12954781).

Decisão de ID nº 12970398, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13072391) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO DOS SANTOS LOPES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000013-96.2025.8.08.0010.

A impetrante aduz, em breve síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no entanto, as medidas não estavam mais em vigor quando do ocorrido.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade de manutenção da prisão do paciente tão somente pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, destaco que “
é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019)
” (AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

No caso, consta dos autos eletrônicos que o paciente foi preso em flagrante e autuado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Narra o APF que, no dia 22/03/2025, policiais militares foram acionados para averiguar a ocorrência de crime de lesão corporal entre irmãos, e, ao chegarem na residência apontada, a mãe do paciente relata que ele chegou na casa dela sob efeito de álcool e, após ser indagado pelo seu irmão, passou a agredi-lo com socos, lesionando o antebraço e joelho.

Além disso, consta que o paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência que haviam sido deferidas em favor de sua genitora.

Como ressaltado na decisão liminar, assiste razão à impetrante quanto a não configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que estas já haviam sido revogadas pela autoridade judicial, conforme se verifica da sentença acostada no ID nº 12836441, tanto é assim que o paciente sequer foi denunciado pelo referido crime.

Não obstante, tal fato,
per si
, não afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva, vejamos:

Para a
“decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, enquanto o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente diante do fato de que o paciente é
reincidente específico
no crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, ostentando três condenações anteriores pela prática do referido crime, inclusive, o cumprimento da pena referente à última condenação se deu em julho de 2024.

Se não fosse o bastante, o coato responde a outras ações penais por ameaça, descumprimento de medidas protetivas, dentre outras, muitas delas relacionadas à violência doméstica e familiar.

Tais fatos denotam um
risco concreto
de reiteração delitiva, o que demonstra a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Por derradeiro, não vislumbro violação ao princípio da proporcionalidade, já que, considerando a reincidência específica do paciente, dificilmente lhe será fixado regime aberto para início de cumprimento de pena.

De toda sorte, sabe-se que não cabe realizar um juízo de prognose a fim de se perquirir a futura pena que virá a ser aplicada.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.